Tribunal: TJBA
Processo: 8022311-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8022311-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON BARBOSA e outros (356)

Advogado(s)
:
DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, SANTIAGO RAMON BORGES GISBERT

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS OU DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INÉRCIA. DESERÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8022311-57.2025.8.05.0000
,

em que
são
agravante
s

ADAILTON BARBOSA e outros

e agravad
o

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça